Tribunal: CARF
Processo: 18363.720417/2023-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18363.720417/2023-33
ACÓRDÃO
2402-013.113 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO DE BRITO E SILVA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
MOLÉSTIA GRAVE.DOENÇA PREEXISTENTE.ISENÇÃO
Os proventos decorrentes de aposentadoria ou reforma motivadas por
moléstia grave são isentos a partir do mês da concessão da reforma ou da
pensão quando a doença for preexistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 12/09/2.023, fls. 42, o contribuinte foi regularmente cientificado da notificação
de lançamento juntada a fls. 36/41, cópia da declaração a fls. 21/33, referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário 2021, em razão de (i) OMISSÃO DE
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.113 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720417/2023-33
2
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO EM R$ 90.522,71; (ii) COMPENSAÇÃO INDEVIDA
SOBRE RENDA DECLARADA ISENTA POR MOLÉSTIA GRAVE NÃO COMPROVADA, COM GLOSA DO
13o SALÁRIO EM R$ 7.858,78, apurando-se o saldo de imposto no valor de R$ 98.381,49.
II.
DEFESA
Irresignado o contribuinte impugnou integralmente o lançamento, juntando cópia
de documentos, conforme se vê a fls. 02/33.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 – DRJ06
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 106-046.475, de 26/04/2.024, fls.
58/69, cuja ementa é abaixo transcrita:

(Ementa)
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
Para ter direito à isenção do IRPF devido a moléstia grave, é necessário
comprovar, concomitantemente, as seguintes condições: serem os rendimentos
oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e ser o
contribuinte portador de moléstia prevista na Lei atestada por laudo emitido por
serviço médico oficial.

O contribuinte foi intimando do decidido em 15/05/2.024, fls. 70/71.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/06/2.024, fls. 74, o recorrente interpôs recurso voluntário se contrapondo,
essencialmente, ao acórdão recorrido quanto ao reconhecimento oficial da data do
acometimento de moléstia grave, conforme peça de defesa e cópia de documentos que junta a
fls. 75/79.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Interposto recurso voluntário tempestivamente e de acordo com a lei, dele tomo
conhecimento e passo a examinar a razão de mérito, já que não foi suscitada preliminar.
Admito também, por força do que dispõe o art. 16, §4o, c, a documentação de cópia
a fls. 79 por se destinar à contraposição das razões de decidir do acórdão de piso.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.113 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720417/2023-33
3
II.
MÉRITO
o recorrente se contrapõe ao decidido na origem, essencialmente, quanto ao
reconhecimento oficial da data do acometimento de moléstia grave, argumentando que a
decisão combatida justificou a improcedência da defesa apresentada, a partir dos documentos
juntados, pela falta de definição no laudo de respectivo momento.
Ao examinar o voto condutor do acórdão recorrido, observo que o entendimento
na origem foi que o recorrente passou a ter o direito à isenção do tributo ora discutido a partir do
mês da emissão do laudo pericial, no caso desde março de 2.023, especialmente considerando a
falta de definição em referido documento da data em que a doença do Sr. RAIMUNDO DE BRITO
E SILVA FILHO passou a ser considerada moléstia grave.
Resta, porém, que o documento trazido pelo recorrente, fls. 79, traz, em
complementação ao laudo pericial no102151, cópia a fls. 78, a importante informação que a
moléstia grave foi identificada no paciente Sr. RAIMUNDO DE BRITO E SILVA FILHO desde
09/10/2006. Deste modo, tenho por correta a aplicação do que dispõe o art. 35, §4o, I, a do
Decreto no 9.580, de 2.018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza – RIR-2018):
(RIR – 2018)
Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (grifo do autor)
(...)
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir: (grifo do autor)
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente; (grifo do autor)
Portanto, com razão o recorrente.
III.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 84
DF CARF MF
Original